Tribunal: STF
Processo: RE 114468
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-31
Data de publicação: 1988-05-31

Ementa:
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PREDIO CONSIDERADO UNIDADE DE INTERESSE
DE PRESERVAÇÃO,POR DECRETO DO PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA.
LIMITAÇÃO GENERICA, GRATUITA E UNILATERAL AO EXERCÍCIO DO DIREITO
DOS PROPRIETARIOS, EM PROL DA MEMORIA DA CIDADE, QUE TEM BASE NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 180 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO QUE NÃO IMPORTA AFRONTA AO
DIREITO DE PROPRIEDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.